Tribunal: TJSP
Processo: 1004461-18.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVRL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Destacada cessão do imóvel sem a anuência da CDHU. Não acolhimento. Efetiva comprovação de que o suposto cessionário é, na realidade, irmão da adquirente e que no imóvel tem domicílio juntamente com seu núcleo familiar. Sustentada falta de pagamento dos valores ajustados. Desconsiderado óbito do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVRL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Destacada cessão do imóvel sem a anuência da CDHU. Não acolhimento. Efetiva comprovação de que o suposto cessionário é, na realidade, irmão da adquirente e que no imóvel tem domicílio juntamente com seu núcleo familiar. Sustentada falta de pagamento dos valores ajustados. Desconsiderado óbito do mutuário, o que levaria à quitação de ao menos parte do saldo devedor. Falta, outrossim, de comprovação alinhada à existência do débito contratual após o falecimento do contratante. Desinteresse na dilação probatória, por seu turno, suficiente a reclamar a inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004461-18.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados ANDRÉIA MARINHO DE
LIMA e JAIR MARINHO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-18.2019.8.26.0362 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004461-18.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Apelados: Andréia Marinho de Lima e outro
Voto no 48.958
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVRL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Destacada cessão do imóvel sem a anuência da CDHU. Não
acolhimento. Efetiva comprovação de que o suposto
cessionário é, na realidade, irmão da adquirente e que no
imóvel tem domicílio juntamente com seu núcleo familiar.
Sustentada falta de pagamento dos valores ajustados.
Desconsiderado óbito do mutuário, o que levaria à quitação
de ao menos parte do saldo devedor. Falta, outrossim, de
comprovação alinhada à existência do débito contratual
após o falecimento do contratante. Desinteresse na dilação
probatória, por seu turno, suficiente a reclamar a
inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração
de posse julgada improcedente pela r. sentença de fls. 159/163, cujo
relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Roginer Garcia
Carniel, por considerar que “antes do óbito os requeridos já haviam
efetuado o pagamento de mais da metade das prestações devidas, e
mesmo após o óbito os pagamentos continuaram sendo efetuados, então
o argumento da parte autora de que estaria ocorrendo um
enriquecimento ilícito por parte dos réus não merece prosperar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-18.2019.8.26.0362 -Voto no
3
Recorre a autora.
Destaca a impossibilidade de reconhecimento de quitação
do contrato de financiamento, em razão do longo período de
inadimplência (oito anos) antes do óbito do Sr. Paulo Cezar Marinho.
Alternativamente afirma que (i) não houve o pagamento de metade do
contrato como afirmado em sentença; (ii) a necessidade dos
promissários compradores em comunicar imediatamente e por escrito à
vendedora quando da ocorrência do sinistro; (iii) a obrigação de dar
conhecimento a referida cláusula a seus beneficiários; (iv) e o fato de
que a indenização do seguro que vier a ser devida será calculada
obedecendo aos respectivos percentuais de participação na renda.
Pede ao final, em resumo, o provimento do recurso para
reformar a sentença e afastar o entendimento de quitação do contrato de
financiamento celebrado e, por consequência declarar a rescisão do
contrato, bem como a procedência dos demais pedidos contidos na
exordial (fls. 169/183).
O apelo foi respondido (fls. 189/195).
Inicialmente distribuído à 3a Câmara de Direito Público,
pela r. decisão de fls. 199/202 o apelo não conhecido, determinada a sua
redistribuição.
É o RELATÓRIO.
2.- Preserva-se o decreto de improcedência.
Com efeito.
Buscou-se a resolução do contrato com a afirmação de que
os adquirentes promoveram a cessão irregular do imóvel a terceiros. No
entanto, como efetivamente demonstrado ao longo da instrução
probatória, esclareceu-se que não houve a cessão, havendo simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-18.2019.8.26.0362 -Voto no
4
compartilhamento do imóvel com o irmão da mutuária, providência que
não exibe qualquer irregularidade.
Diga-se, ainda, que embora a apelante tenha afirmado que
apenas soube que o ocupante é irmão da adquirente com o conhecimento
da peça contestatória, é necessário recordar que o dever de investigar os
fatos antes de destacá-los na petição inicial é da própria CDHU, que
deve se sujeitar à sucumbência em caso de não comprovação.
Em relação ao segundo fundamento apresentado pela
recorrente, refuta-se a extensão do inadimplemento afirmado pela
alienante. Na espécie, desconsiderou-se o óbito do mutuário, então
responsável por mais de 50% da composição da renda dos compradores,
razão pela qual é mesmo insustentável o valor destacado pela apelante a
título de atraso, exigindo-se o equacionamento do conteúdo a contar do
falecimento do contratante.
Para além dessa consideração, é imperioso considerar que o
extrato de fls. 107 sinaliza a continuidade dos pagamentos, mesmo após
o óbito do contratante. Quando muito, à vista do contexto acima
apontado, exigia-se a efetiva consideração acerca dos valores
inadimplidos, ainda que necessária a dilação probatória.
No entanto, como se anota da manifestação de fls. 157,
salientou a parte apelante que “...não tem outras provas a produzir”.
Ora, ciente de que não houve a cessão irregular do imóvel a terceiros,
bem como em razão do óbito do principal responsável pela composição
da dívida, o que certamente impactará sobre as parcelas vencidas desde
o falecimento, quando ainda exigida a compensação entre aquilo que se
pagou posteriormente e as prestações vencidas anteriormente, o mínimo
que se esperava era o efetivo equacionamento do saldo devedor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-18.2019.8.26.0362 -Voto no
5
detalhado demonstrativo de crédito, caso ainda existente, exigências que
não se mostram ajustáveis ao desinteresse manifestado pela recorrente.
Diante do desinteresse apresentado pela apelante, a
improcedência do pleito vestibular era mesmo inquestionável, por força
do disposto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual se mantém o
desfecho emprestado pela r. sentença recorrida, majorando-se os
honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC, para
o equivalente a 15% do valor atribuído à causa.
Por fim, embora se reclame a impossibilidade de quitação
do instrumento contratual, é inquestionável que assim não se procedeu.
Referida pretensão foi lançada em sede de reconvenção, instrumento
sobre o qual não se pronunciou meritoriamente a r. sentença recorrida,
pelos motivos destacados às fls. 162: “Em relação ao pedido de
Reconvenção, deixo de analisar pois conforme Decisão (fls.147) a
parte
requerida
deveria
ter
distribuído
digitalmente
por
dependência a este Juízo”. Sem recurso dos reconvintes, inadmissível a
revisão desse conteúdo.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator